Tribunal: TJDFT
Processo: 0736264-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESUAL CIVIL. CUMPRIMENTO COLETIVO DE SENTENÇA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRAZO PRESCRICIONAL. LITISPENDENCIA. TEMA 880. RESP. No 13011935/DF. TRÂNSITO EM JULGADO. PRAZO PRESCRICIOAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia consiste na discussão sobre a suspenção ou não do processo em detrimento do comprometimento da RESP 13.011935/DF.
2. O Art. 313, inciso V do Código Processual Civil (CPC) dispõe sobre a suspenção do processo quando a sentença ou decisão final depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
3. Considerando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e por decisão confirmada em sede de apelação e recurso especial (REsp 1.301.935/DF), entende-se prudente aguardar o trânsito em julgado da decisão monocrática que negou conhecimento aos embargos de divergência na corte superior, porque o insucesso processual implicará na extinção do processo forçado por inexigibilidade do título.
4. Ao determinar o sobrestamento do feito, o juízo atendeu aos princípios da economia processual, máxima efetividade das decisões judiciais e da menor onerosidade, razão pela qual a decisão não merece reproche.
5. Recurso conhecido e não provido.